Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717450-40.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA, C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: JOSE ANTONIO AMANCIO, CLAUDIO HUMBERTO AMANCIO, SILVANA ARAUJO DE AVILAR AMANCIO, CELSO DONIZETE AMANCIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA e C. DELL’ARMELINA - SOCIEDADE DE ADVOCACIA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por JOSÉ ANTÔNIO AMANCIO e OUTROS: “Ao ID 154649750, pugna o exequente pela penhora do Veículo VW/TCROSS SENSE TI, cor branca, ANO/MODELO 2022/2022, Placa REV9E38, Chassi 9BWBH6BF8N0538333, ao argumento de que foi adquirido pela executada Cibelle Dell Armelina Rocha por meio da procuração de ID 154649755, datada de 10/02/2023. Ao ID 155508835 alega a executada fez uso do veículo, de propriedade de seu cliente, Sr. Nury Bilel Salim Raad, entre agosto de 2022 e fevereiro de 2023 em razão de empréstimo. Afirma que a condição para o empréstimo do bem foi o de devolvê-lo assim que fosse requisitado pelo Sr. Nury Bilel Salim Raad, pois já estava à venda e que à partir de janeiro de 2023 passou a viajar, o que motivou em fevereiro de 2023 a outorga de procuração para representá-lo em eventual situação de venda, o que de fato ocorreu algumas semanas depois sendo que o próprio o negociou com terceiros. Ao ID 157679269, informa a executada que vendeu o veículo à ao Sr. Jorge Luiz Kormann em 05/05/2023. É o relato necessário. Decido. É contraditória a alegação de empréstimo do veículo, conforme será demonstrado a seguir Os poderes sobre o veículo, outorgados por procuração de ID 154649755 pelo Sr. Nury Salim Bilel Raad à executada são irrevogáveis, irretratáveis e isentos de prestação de contas tanto, o que vai de encontro à natureza de empréstimo do veículo, mas demonstram características de procuração em causa própria, nos ermos do art. 685 do CPC. Vê-se também que a procuração não pode ser substabelecida. Somando-se a isso, a própria executada afirma e ela mesma efetuou a venda do veículo ao Sr. Jorge Luiz Kormann em 05/05/2023. Quanto à venda do veículo ao Sr. Jorge Luiz Kormann, há dúvidas sobre realização do negócio, pois não houve juntada do DUT – Documento Único de Transferência. Do exposto, tem-se que a propriedade do veículo foi transferida à executada por meio da procuração de ID 154649755. Ante o exposto, defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo VW/TCROSS SENSE TI, cor branca, ANO/MODELO 2022/2022, Placa REV9E38, Chassi 9BWBH6BF8N0538333” As Agravantes sustentam que a decisão agravada não está devidamente fundamentada e não examinou os documentos juntados aos autos. Salientam que a procuração outorgada por Nury Bilel Salim Raad, para representá-lo junto ao DETRAN, não implicou na transferência da propriedade do veículo. Ressaltam que as provas produzidas demonstram que o veículo foi vendido a Jorge Kormann, que inclusive pagou o respectivo IPVA. Requerem a suspensão da decisão agravada e da restrição de circulação do veículo e, ao final, o provimento do recurso para anular ou reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 46473676 e 46473677). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque foi proferida a seguinte decisão nos autos da execução: “Em atenção à decisão de ID 160464466, proferida nos Embargos de Terceiro no 0721130- 30.2023.8.07.0001, suspendam-se os atos de constrição sobre o veículo penhorado ao ID 157835551. Ao CJU: Retire-se a restrição de circulação sobre o veículo, mantendo somente a restrição de transferência. Proceda-se ao recolhimento do mandado de ID 158331665. Fica o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 1.1. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator